Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702611-47.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 51597507) que, na ação de cobrança ajuizada por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, julgou procedente o pedido autoral, para: a) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 283.880,65 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente às faturas vencidas do cartão de crédito no o 5526.XXXX.XXXX.8171, atualizada monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês e encargos contratuais a contar de 18/12/23; b) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como a pagar honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no art. 85, § 2o, do CPC. A apelante, nas razões recursais de ID 51598160, em sede preliminar, sustenta a inépcia da inicial pelo fato de que “(...) a parte Apelada se limita a informar que a empresa Ré firmou um contrato de prestação de cartão de crédito, e que é devedora do valor de R$ 283.880.65 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos), sem descriminar o mês ou os meses, bem como os valores decorrentes da inadimplência”. No mérito, aponta que “(...) a empresa Apelada não demonstra a existência da dívida, pois junta na planilha de cálculo não fica demonstrado qual seria, em tese, o real débito, ou seja, qual é a fatura em questão que o consumidor, ora Apelante, está em mora (...)”. Arremata dizendo que “(...) apenas acostadas as faturas do cartão não são suficientes para comprovar a dívida e a legalidade dos encargos que estão sendo exigidos, haja vista que a jurisprudência pátria exige a prova da contratação, o que não se alcança através de mera apresentação de faturas de cartão de crédito”. O apelado apresentou as contrarrazões de ID 51598165, suscitando, em sede preliminar, a ausência de fundamentação legal. Registra que “(...) a Apelante não nega a celebração do contrato e nem mesmo a utilização do cartão de crédito, fazendo apenas alegações genéricas sobre a inépcia da inicial, indo na contramão da farta jurisprudência sobre o tema”. Refuta a tese aventada de inépcia da inicial, apontando que “(...) a inicial foi devidamente instruída com todos os documentos indispensáveis a sua propositura, obedecendo ao disposto no art. 320 do Novo Código de Processo Civil, sendo totalmente desnecessária a presente discussão”. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Proferi despacho (ID 53484691) determinando a intimação da parte apelante para, querendo, esclarecer as constatações de possível violação ao princípio da dialeticidade recursal. A recorrente deixou transcorrer o prazo, in albis, conforme certidão de ID 53943038. É o relatório do necessário. Decido. Compete ao relator decidir monocraticamente acerca da admissibilidade recursal para negar, de pronto, o conhecimento de recursos inadmissíveis, prejudicados ou que não tenham impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, consoante a incumbência que lhe é atribuída pelo art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC. A teleologia da norma é obstar que o órgão colegiado venha a se debruçar sobre recursos inadmissíveis, em atenção aos princípios da economia e da eficiência processual (CPC, art. 8o), os quais impõem o dever de “obter o máximo de um fim com o mínimo de recursos (efficiency) e o de, com um meio, atingir o fim máximo (effectiveness)”. O juízo de admissibilidade deve aferir o cabimento, a legitimidade e o interesse recursais, a tempestividade, o preparo etc. E, para que se considere atendida a regularidade formal do recurso, deve-se observar, ainda, a regra da dialeticidade recursal. Tal requisito encontra-se expressamente previsto no art. 932, III, do CPC, adiante transcrito: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; - GRIFEI. Portanto, o recurso deve ser formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste o seu inconformismo com o ato judicial impugnado, mas que, necessariamente, indique os motivos de fato e de direito (causae petendi recursal remota e próxima) pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Isto é, as razões recursais devem confrontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos da decisão. Além disso, o inconformado com o decisum deve apresentar suficientemente, nos seus pedidos, os limites de sua irresignação, sem que para isso se exija análise interpretativa, atividade inventiva do Tribunal ad quem ou dúvida fundada que impeça ou prejudique a defesa da parte adversa, sob pena de inépcia do recurso por violação dos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada ou em descompasso com a pretensão recursal formulada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. No presente caso, a sentença julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 283.880,65 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e oitenta reais e sessenta e cinco centavos). A propósito, a sentença impugnada foi fundamentada da seguinte maneira: “(...) O art. 341 do CPC dispõe ser ônus do réu manifestar-se precisamente sobre as alegações constantes na petição inicial, sob pena de serem presumidas verdadeiras. Na espécie, a parte requerida não impugnou especificamente os fatos nem os documentos colacionados pela parte autora. Dessa forma, tendo em vista a ausência de impugnação específica da parte contrária, deve vir a lume a presunção de veracidade das alegações da parte postulante. Assim, restou incontroverso que o inadimplemento contratual da ré deu causa ao saldo devedor indicado na petição inicial, cujo valor representa o resultado da soma das faturas com os encargos moratórios que nelas estão descritos, razão pela qual a procedência do pedido é a medida que se impõe (...)”. Destaco que a sentença analisou detidamente os elementos de prova colacionadas e, de maneira fundamentada, reconheceu o dever da parte ré, ora apelante, a pagar a quantia apontada na inicial. Por outro lado, da leitura das razões recursais, depreende-se a aparente reiteração de argumentos desenvolvidos na contestação (de que a inicial é inepta e que não restou demonstrada a existência da dívida), mas sem explanar sobre elementos real e concretamente colacionados aos autos que corroborem a narrativa defensiva e confrontem, efetivamente, a argumentação aventada pelo Juízo sentenciante. Registro, por oportuno, que o banco apelado aduz, em preliminar de contrarrazões (ID 51598165), a ausência de fundamentação legal do presente apelo, pugnado pelo seu não conhecimento. Dessa maneira, não vislumbro que o recorrente tenha apresentado argumentos outros de forma a confrontar a sentença recorrida, no tocante a dívida cobrada constantes nas faturas de cartão de crédito acostada aos autos, sendo demasiadamente genérica a irresignação recursal. Corroborando, confira-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIALETICIDADE RECURSAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 - A reiteração no recurso dos fundamentos da contestação, desde que contradigam os da sentença, não ofende o princípio da dialeticidade. Apelação formalmente regular. 2 - A legitimidade passiva ad causam é analisada a partir das asserções feitas na inicial. A responsabilidade atribuída ao réu diz respeito ao meritum causae. 3 - É consumidor por equiparação aquele que, vítima de fraude, tem o nome indicado à empresa fornecedora de plano de saúde como interessado em adquirir o serviço, por meio da apresentação de proposta de adesão inverídica (art. 17 do CDC). 4. Débito inexistente que gerou indevida negativação, a ensejar compensação por dano moral in re ipsa. 4 - Ausência de litigância de má-fé. (Acórdão 1709609, 07167536020218070009, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - GRIFEI APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, pelo não atendimento de determinação de emenda à inicial, cujo recurso aduz a falta de intimação pessoal para a configuração de abandono da causa. 2. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões recursais são dissociadas do que foi decidido na sentença recorrida, ou não a impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, há violação ao princípio da dialeticidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1759075, 07023009820198070019, Relator: Soníria Rocha Campos d'Assunção, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - GRIFEI Logo, diante da evidente irregularidade formal decorrente da violação ao princípio da dialeticidade recursal, não há como admitir o processamento do apelo. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, com fundamento nos artigos 932, III, do CPC c/c 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se com as cautelas de praxe. Brasília, 12 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator